Tribunal: TJDFT
Processo: 0739672-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TEMA 958, DO STJ. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. RESTITUIÇÃO. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – De acordo com o Tema 958 do STJ, é cabível a cobrança de taxa de avaliação do bem, em contratos de financiamento bancário, desde que fique comprovada a realização do serviço, caso contrário, a cobrança será indevida, devendo o valor pago pelo contratante lhe ser restituído.
2 – Não há que se falar em danos materiais quando não ficou comprovada a prática de atos ilícitos por parte do réu, tampouco que a sua conduta tenha resultado em prejuízos ao autor.
3 – Os danos morais apenas são devidos quando se verifica que ocorreu ofensa ao direito da personalidade, capaz de lesionar o nome, boa fama, honra, imagem, vida privada, integridade física, ou mesmo causar padecimento íntimo ao autor.
4 – Apelos não providos.